Tribunal: TCU
Processo: 029.382/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, com o objetivo de que esta Corte acompanhe a operação destinada a possível transferência da reserva de resultado financeiro do Banco Central do Brasil (Bacen) em favor do Tesouro Nacional; Considerando que o TCU, no exercício de suas competências constitucionais, vem acompanhando os movimentos dos diversos atores que exercem papel relevante para as finanças públicas da União, desde o início da pandemia causada pela Covid-19, e que no âmbito do processo TC Processo 016.873/2020-3 já estão sendo adotadas medidas visando ao devido acompanhamento das ações que objetivem transferir os resultados decorrentes da equalização cambial do Bacen em favor do Tesouro Nacional; Considerando a conexão entre os processos, a economia processual e que o TC Processo 016.873/2020-3 aborda o objeto em exame, conforme assinalado na instrução técnica; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 5; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, em razão da prévia existência de processo de fiscalização que trata do tema; indeferir o pedido de cautelar; apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 016.873/2020-3 ; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 5), ao representante. 1. Processo TC- Processo 029.382/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Orientar a Semag a abordar o tema no âmbito do TC Processo 016.873/2020-3 , caso o Tribunal seja provocado sobre essa questão.